Tribunal: STF
Processo: RHC 85026
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA
PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O tempo de prisão provisória não pode
ser computado para efeito da prescrição, mas tão-somente para o
cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não
 comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos
casos de evasão e de revogação do livramento condicional.
Ordem
denegada.